Tribunal: STF
Processo: HC 82017
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - VÍTIMAS AGENTES FEDERAIS - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.